Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735603-87.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SANTINA MACAE COVRE, DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Exclusão de litisconsorte passivo. Fixação dos honorários devidos pela parte autora. Arbitramento por equidade. Valor da causa alegadamente elevado. Impossibilidade. Condenação no mínimo legal de 10%. Desobrigação. Distribuição proporcional. Agravo de instrumento conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que excluiu o corréu, ora agravante, do polo passivo da ação e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando como muito alto o valor atribuído à causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir as consequências da exclusão prematura do litisconsorte passivo no tocante à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente em um caso que envolve a alegação de valor elevado da causa. III. Razões de decidir 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa demanda que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou que o valor da causa seja muito baixo. Inteligência do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1760538/ RS, “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Esse entendimento evita desproporcionalidades no caso concreto, rechaçando, por exemplo, a equiparação do trabalho realizado por um causídico que atuou apenas até o saneamento do feito com o daquele que participou de todas as fases processuais, incluindo a instrução e o julgamento. 5. Mostra-se adequada, na espécie, a adoção da regra de repartição proporcional dos honorários entre litisconsortes, conforme prevê o art. 87, caput, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o enunciado n. 5, da I Jornada de Direito Processual Civil, dispõe que “ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.” 5.1. Dessa feita, a fixação dos honorários em metade do patamar mínimo de 10% (dez por cento), ou seja, 5% (cinco por cento), é proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, sem representar aviltamento das suas verbas devidas. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que tendo sido reconhecida preliminarmente a ilegitimidade passiva da ora recorrida, portanto ainda sem análise do mérito da demanda, não há razoabilidade na aplicação dos honorários em percentual calculado sobre o valor da causa, especialmente porque não sentenciado o feito em seu desfavor. Assim, defende a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA, OAB/DF 63.860 (ID 72067193). A parte recorrida, em contrarrazões, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO KOWALSKI TESKE, OAB/SC 16.327, OAB/SP 478.881, OAB/ES 35.193 e OAB/RJ 236.325 (ID 73066805). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial o recurso especial merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a matéria encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: 6. Admite-se, porém, em caráter excepcional, o arbitramento de honorários sucumbenciais autônomos para o pedido cautelar, desde que não se baseie no valor do pedido principal. Precedentes. 7. Também deve ser admitida a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na "fase cautelar" da demanda, quando verificado um provimento de mérito em relação a toda demanda. 8. Na hipótese, deu-se a exclusão da lide de um dos litisconsortes passivos, e referido pronunciamento judicial, muito embora proferido ainda na "fase cautelar", operou efeitos definitivos para todo o processo, configurando verdadeiro julgamento parcial de mérito e, ensejando, por isso, honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.184.875/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) “No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). 3. Conforme precedentes desta Casa, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. 4. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. 4.1. Demanda que prosseguiu em face da codemandada, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 26/9/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pelas partes, recorrente em ID 72067193, e recorrida em ID 73066805. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029